Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. RECEPTAÇÃO DOLOSA PRIVILEGIADA. ARTIGO 155, §2o, E ARTIGO 180, § 5o, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa lhe incuta termo, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
2. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
3. Eventual estado de ira, revolta ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido.
4. Preenchidos os requisitos objetivos da primariedade do réu e do pequeno valor da coisa receptada, deve-se reconhecer o privilégio, conforme artigo 185, § 5o combinado com o artigo 155, § 2o, todos do Código Penal, na fração intermediária de 1⁄2 (metade), considerando que o bem foi avaliado em montante que perfaz cerca de 66% do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
5. Recurso parcialmente provido.